Tribunal: STF
Processo: RE 1399599
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1º, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVOADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 



    2. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito. 



    3. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.



    4. Versando as requisições de pequeno valor sobre matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1º, inciso V, e 100, incisos I, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, donde deflui que a normatização legal deflagrada por iniciativa parlamentar que veicula modulação da expressão monetária definidora daqueles meios de adimplemento padece de vício de iniciativa, sobressaindo patente sua inconstitucionalidade formal. 



    5. Sobejando inexorável que a Lei Distrital nº 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo, pois, de vício de iniciativa, e aferido que oportunamente fora afirmada a desconformidade de instrumento legal similar por também ter sido originário de iniciativa parlamentar - Lei Distrital nº 5.475/2015 -, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já declarada a inconstitucionalidade de norma similar (CPC, art. 949, parágrafo único). 



    6. Patenteado que a Lei Distrital nº 6.618/2020 não observara a reserva de iniciativa legislativa albergada nos artigos 71, §1º, inciso V, e 100, incisos I, VI, XVI, da LODF, pois derivada de iniciativa parlamentar, conquanto disponha sobre matéria orçamentária, descerrando que restara violado o devido processo legislativo referente à sua germinação, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor nela veiculada carece de respaldo normativo, pois lei inconstitucional não se reveste dessa conformação, carecendo de eficácia, tornando inviável a expedição de requisição de pequeno valor com supedâneo na limitação nela alinhada. 



    7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, 2º, 5º, caput, 37, caput, 61, § 1º, alíneas a e e, 84, incisos II, III e VI, alínea a, 100, § 3º, 102, § 2º, e 165 da Constituição Federal.



    Decido. 



    Verifico que no RE nº 1.317.982/ES foi reconhecida, por esta Corte, a repercussão geral de matéria constitucional que poderá refletir no deslinde do presente feito. O assunto corresponde ao Tema nº 1.170 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet em que se discute a “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 



    O Tribunal a quo decidiu que “ressoa inexorável que a decisão guerreada não merece reparos ao assinalar a inviabilidade de alteração dos critérios de atualização monetária do crédito executado. É que, fixados pelo título judicial os critérios de atualização monetária e juros de mora que devem incrementar o crédito executado, não podem ser alterados, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada”.



    Nesse julgamento, o Supremo tribunal Federal concluiu que a matéria suscitada “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”. 



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratórios, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida no presente recurso, porquanto a correção monetária encontra-se também prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG). 



    Portanto, é certo que, no presente caso, o debate está compreendido na temática do Tema 1.170 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.431/SC, de minha relatoria, DJe de 25/4/22; ARE nº 1.317.422/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/4/22; e ARE nº 1.355.557/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/4/22. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente